Tribunal: STF
Processo: ARE 1419681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DE SERGIPE. CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. PREVISÃO DE 50 (CINQUENTA) CANDIDATOS. CONVOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CANDIDATOS AFRODESCENDENTES NA LISTA GERAL E NA LISTA ESPECIAL. DETERMINAÇÃO LEGAL. CONVOCAÇÃO GERAL DE SOMENTE 47 (QUARENTA E SETE) CANDIDATOS. AFRONTA AO EDITAL. PREVISÃO DE 05 (CINCO) VAGAS PARA COTISTAS AFRODESCENDENTES. CONVOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CANDIDATOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA POR MAIORIA DE VOTOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I e II; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inexistindo preliminares a serem solvidas, observo que a concessão da segurança é a medida a ser imposta, uma vez que o impetrante, além de comprovar o êxito nas primeiras etapas do certame, também demonstrou que se encontra “na 45ª colocação, com pontuação geral, até a prova oral, de 157,44.”



    Dessa forma, conseguiu demonstrar de forma inequivoca a necessidade de ser cumprida a imperatividade dos itens 15.1 e 15.1.1 do Edital regulador, a saber:



    “15.1 Respeitados os empates na última colocação, serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos indicados na sindicância de vida pregressa e classificados conforme quadro a seguir, considerando-se a soma da nota final nas provas objetivas e da nota final nas provas discursivas e da prova oral, para fins de prosseguimento no certame.



    Candidatos à ampla concorrência. 35ª



    Candidatos que se declararam com deficiência. 10ª



    Candidatos que se autodeclararam afrodescendentes. 5ª



    Não havendo candidatos que se declaram com deficiência ou candidatos que se autodeclaram negros indicados na sindicância de vida pregressa e convocados para o curso de instrução e preparação técnico-profissional, serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos da listagem geral dos indicados na sindicância de vida pregressa e convocados para o curso de instrução e preparação técnico-profissional até o limite da 50ª posição, respeitados os empates na última posição”. destacamos



    De igual modo, a Lei nº 8.331/2017 do Estado de Sergipe dispõe expressamente em seu Art. 3º, §1º, que “Os candidatos afrodescendentes concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.§ 1º Os candidatos afrodescendentes aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas”.



    (...)



    A par das razões delineadas, ratifico os efeitos damedida liminar outrora deferida que garantiu ao impetrante sua convocação para as demais fases do concurso, notadamente sua convocação para a Avaliação de Títulos e Curso de Formação, com a ressalva de que eventual nomeação e posse ficará sujeita aos demais termos do Edital regulador.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente